Tribunal: STF
Processo: ARE 1479703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. DESIGNAÇÃO NO CARGO DE ESCRIVÃ. SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.579/1995. EXTINÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO. CRIAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE GESTOR JUDICIÁRIO.



    1. A respeito da alegação de inconstitucionalidade do art. 104, §1º, da Lei Estadual nº 10.098/1994, relativamente ao mês de dezembro como base de cálculo da remuneração da gratificação natalina, embora genérica e sem o devido enfrentamento do motivo pelo qual se pretende a sua invalidação, o dispositivo reproduz os termos da Lei Federal nº 4.090/1962 e do art. 201, §6º, da CF/1988, ambas normas consolidadas com amplo trânsito no meio jurídico por longo tempo e sem qualquer vício de inconstitucionalidade suscitado.



    2. As substituições temporárias somente podem compor o cálculo da gratificação natalina quando realizadas pelo servidor no mês de dezembro, em exata correspondência com o período de substituição exercido.



    3. A pretensão aviada na presente ação individual objetivando o imediato pagamento de diferenças decorrentes da proporcionalidade dos valores recebidos a título de substituições em meses diversos de dezembro na gratificação natalina revela-se colidente com a exegese pacífica deste órgão fracionário acerca do disposto no art. 104 e § 1º, da Lei Complementar nº 10.098/1994.



    4. Sentença de improcedência na origem.



    APELO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VIII; 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A respeito da alegação de inconstitucionalidade do art. 104, §1º, da Lei Estadual nº 10.098/1994, embora genérica e sem o devido enfrentamento do motivo pelo qual a apelante entende inválido o dispositivo no contexto da presente ação individual, entendo que a prejudicial deve ser rejeitada (art. 949, I, do CPC), conforme razões que passo a expor (...)



    A gratificação natalina, no caso em apreço, tem amparo no art. 104 da Lei Complementar Estadual nº 10.098/1994 (Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul), a saber: (...)



    O dispositivo da lei estadual acima referido simplesmente reproduz os termos da Lei Federal nº 4.090 que estabelece o pagamento da gratificação natalina aos trabalhadores em geral no mês de dezembro e que desde a sua edição, no distante ano de 1962, jamais sofreu qualquer provocação ou declaração de inconstitucionalidade (...)



    Sobre o pedido de inclusão na base de cálculo da gratificação natalina do valor das substituições recebidas ao longo do ano de 2021, a norma do referido art. 104, §1º, da Lei 10.098/94 refere-se exclusivamente à forma de aquisição gradativa do direito ao décimo-terceiro salário, somente tendo aplicação para as situações em que o servidor estadual tenha ingressado ou tenha saído de seu cargo sem completar o ano em curso, e não tem relação com as substituições que o servidor tenha realizado ao longo do ano, à falta de expressa disposição legal em tal sentido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente